Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORRETORA DE IMÓVEIS AUTÔNOMA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RENDIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. PENHORA PARCIAL.
1. A execução se realiza no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do Código de Processo Civil - CPC, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem preferencial de penhora (art. 835, I), o que concretiza o princípio da efetividade executiva para satisfação do crédito de modo célere e eficaz.
2. O art. 833, IV, do CPC protege com impenhorabilidade os vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, quantias destinadas ao sustento do devedor e sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.
3. A regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, prevista no artigo 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada quando preservado o valor necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial), conforme entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG).
4. A proteção prevista no art. 833, IV, do CPC aplica-se aos ganhos de corretora de imóveis autônoma, mas admite mitigação conforme a jurisprudência do STJ para permitir a penhora parcial.
5. A penhora integral do valor bloqueado compromete, em tese, a subsistência da agravada e de seus dependentes.
6. É razoável a manutenção da penhora no valor de R$ 1.500,00, com a consequente liberação do restante do valor bloqueado, o que concilia o direito do credor à satisfação do seu crédito e a proteção à dignidade da devedora.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.